Tribunal: TJSP
Processo: 9181138-29.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – Readequação – Tema 5 – Prescrição – Reestruturação - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Correção de erros materiais – Embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9181138-29.2009.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que são em-
bargantes EUNICE MESSIAS DOS SANTOS, ANTONIA SERAFINA BARBOSA,
CLAUDIO HIGINO, ELIAS FIDELIS DA SILVA, EZEQUIAS FRANCISCO DE
OLIVEIRA, GONÇALO SILVERIO DE CARVALHO, IVETE DE OLIVEIRA
PINHEIRO SCICILIANO, JOSE ARMANDO RODRIGUES, LUIZ JOAO NUNES,
MARIA APARECIDA GONÇALVES, MARIA DO AMPARO DA SILVA, NILZA
APARECIDA FELIPE CARVALHO, PEDRO LUIZ DE SOUZA, RENALDO A-
BRAO POSSIK (ESPÓLIO DE) (FLS.368-74), SEBASTIAO JUSTINO DE A-
RAUJO, SEBASTIAO PEREIRA VAZ, SERGIO LUIS DOS PASSOS, SIDNEIA
MARCONDES RABELLO SOUSA, SONIA GUSMAO DE LIMA e ZORAIDE
JOSE DA SILVA SILVERIO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do re-
lator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9181138-29.2009.8.26.0000/50003 -Voto no 30.881-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO
No 9181138-29.2009.8.26.0000/50002
Embargante: EUNICE MESSIAS DOS SANTOS e outros.
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.881.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO URV Readequação
Tema 5 Prescrição Reestruturação - Ausência de o-
missão, contradição ou obscuridade
Correção de erros
materiais
Embargos de declaração acolhidos em parte,
sem alteração de resultado.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão de re-
adequação do julgado que reconheceu a prescrição do período anterior à
reestruturação, nos termos do posicionamento firmado pelo STF no Tema 5
(RE no 561.836-RN).
Alegam os embargantes, em suma, que as Leis 11.511/94 e
11.512/94 foram editadas antes da Lei 8.880/94, não se aplicando ao caso
dos autos.
De início, acolho em parte os embargos para correção de
erros materiais existente no voto para que, no lugar da expressão “LM no
13.652/13” , conste “LM no 13.652/03”.

Também aproveito para fazer constar a referida Lei
(13.652/03) como marco de criação da nova escala de vencimentos, e não a
“LM no 11.511/94” como descrito no acórdão.
Assim, feitas as alterações mencionadas, a redação do v.
acórdão, a partir do sexto parágrafo da fundamentação, passa a ser a segu-
inte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9181138-29.2009.8.26.0000/50003 -Voto no 30.881-JV
3
No caso dos autos, houve reestruturação da carreira ocupa-
da pelos autores, conforme Lei Complementar Municipal no 11.511/94, e depois
pela LM no 13.652/03, presumindo-se que eventuais perdas decorrentes da con-
versão dos vencimentos em URV foram cessadas.
A LM no 13.652/03 criou nova escala de vencimentos, sem
qualquer vinculação com a anterior, estando o direito pleiteado pelos autores li-
mitado ao período anterior à reestruturação, pretensão inviabilizada pela pres-
crição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), tendo em vista que ação foi
ajuizada em 2009.
Destarte, não há mais por que rever a remuneração de tais
servidores, superada a suposta ilegalidade na conversão de vencimentos em URV;
tal reestruturação administrativa torna-se imune à conversão em URV do período
postulado, eventuais diferenças salariais estariam limitadas à data de início da
eficácia da mencionada lei.
Sendo assim, confirma-se a improcedência da ação, por ou-
tro fundamento, diante do posicionamento firmado pelo STF no Tema 5, para a-
daptação do julgado nos moldes decididos no RE no 561.836-RN, limitar a pres-
crição ao período anterior à reestruturação da carreira pela LM no 13.652/03, e
reconhecer que o período anterior à reestruturação foi atingido pela prescrição
quinquenal; prejudicada a readequação do Tema 15 do STJ. É como voto.
Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça de São
Paulo tem se posicionado no mesmo sentido do v. acórdão:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUGNAÇÃO SERVIDOR PÚ-
BLICO RECÁLCULO DE VENCIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO À LEI No
8.880/94
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - OB-
SERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN TEMA No 5 DO STF. 1.
Cumprimento de sentença tendo por objeto execução por quantia certa contra a
Fazenda Pública Municipal. Pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes
da conversão de vencimentos em URV. 2. Impugnação fundada na inexigibilidade
do título. Prescrição. Limite temporal decorrente da orientação do Colendo STF,
em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 561.836/RN, objeto do
Tema no 5. Leis Municipais no 11.511/94 e 13.652/03 que promoveram a reestru-
turação das carreiras dos servidores do Município de São Paulo. 3. Ação proposta
há mais de cinco anos da reestruturação, o que implica reconhecimento da pres-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9181138-29.2009.8.26.0000/50003 -Voto no 30.881-JV
4
crição de eventuais diferenças remuneratórias anteriores ao quinquênio que pre-
cedeu a propositura da ação. Inexigibilidade do título executivo (artigos 536, § 4o, e
525, §§ 12 e 14, CPC). Precedentes do Tribunal. Decisão reformada. Impugnação
acolhida. Execução extinta. Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento
2217883-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a VFP; Data do Julgamento:
15/10/2020).
Não conheço das demais questões apontadas nos em-
bargos (como o suprimento de supostos prejuízos causados pela conversão),
haja vista a perda da pretensão do direito, decorrente do reconhecimento da
prescrição.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declara-
ção apenas para correção de erros materiais; mantida a decisão da Câmara. É
como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, sem
alteração de resultado.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR